Tribunal: TJDFT
Processo: 0746385-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0746385-47.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROMARIO MOREIRA DE MATOS DECISÃO Defiro o pedido formulado pela recorrente para fins de inclusão dos presentes autos em pauta de julgamento presencial, excluindo-o, por consequência, da pauta virtual designada atualmente. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora